Tribunal: TJMT
Processo: 1023330-39.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023330-39.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANCA - CPF: 717.504.951-04 (APELANTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS

- CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CARTÃO UTILIZADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, bem como a utilização do cartão pela parte, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO no
1023330-39.2019.8.11.0041

Apelante
:
MARCO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANCA

Apelado
: BANCO BMG SA

3a Vara

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
MARCO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANCA.

Ação:
Ação Anulatória c/c Obrigação de Não Fazer c/c Danos Materiais e Danos Morais, proposta por
MARCO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANCA
em desfavor de
BANCO BMG SA.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$5.000,00,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação (Id. 55049108):
Afirma que houve vício de consentimento, porquanto o autor nunca teve a intenção de contratar ou utilizar o cartão de crédito/débito. Alega que o que realmente solicitou e foi avençado no momento da contratação foi empréstimo consignado no valor de R$2.940,00. Sustenta a nulidade do contrato apresentado pelo banco requerido, porquanto aduz que o mesmo não preenche os requisitos

essências a sua validade. Requer a conversão do cartão de crédito

consignado

para

a modalidade empréstimo consignado, com taxa de 2,59% ao mês, a ser pago em 36 parcelas, considerando

que

o

requerente nunca recebeu ou utilizou o cartão de credito do banco requerido. Defende a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 55049134).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO no
1023330-39.2019.8.11.0041

Apelante
:
MARCO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANCA

Apelado
: BANCO BMG SA

3a Vara

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
MARCO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANCA.

Ação:
Ação Anulatória c/c Obrigação de Não Fazer c/c Danos Materiais e Danos Morais, proposta por
MARCO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANCA
em desfavor de
BANCO BMG SA.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$5.000,00,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Narra o autor que acreditou contratar empréstimo consignado junto ao banco requerido, no valor de
R$2.940,00
, mas posteriormente ficou sabendo que a operação efetivada foi de
saque com cartão de crédito
. Pretende a revisão do contrato, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença para revisar o contrato de cartão de crédito, com a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e, ainda, se cabível a indenização por dano moral.

Pois bem.

Do exame, verifica-se que o banco requerido trouxe aos autos documentos que dão conta da regularidade da contratação, como o “
Termo de Adesão - Cartão de Crédito BMG CARD Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, firmado entre as partes (Id. 55049088),

bem como o comprovante de Id 55049074 - Pág. 1, que demonstra a disponibilização de valores ao autor por meio de "telesaque com cartão".

Ademais, em que pese o autor alegar nunca ter recebido ou utilizado o cartão, nota-se que o requerido também juntou os extratos do cartão de crédito n° 5313.xxxx.xxxx.1015, que demonstram a realização de diversos saques complementares e sua utilização no comércio local, como em supermercados e lojas de departamento (Id. 55049090). Realça-se que o requerente sequer impugnou tais transações.

Assim, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto não restou comprovada a ocorrência de fraude ou vício de vontade, máxime porque, ao que parece, a contratação foi realizada de forma regular.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3o Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ – 2o Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3.
Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020).

Ainda:

“AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C DANOS MORAIS – Contrato bancário -
Autora que alega ter sido induzido a erro na contratação de empréstimo consignado, de modo que houve a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável - Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário - Sentença de improcedência - Insurgência da requerente - Descabimento - Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que a autora tinha conhecimento da celebração de contrato de cartão de crédito com pagamento mínimo das faturas realizado por meio de desconto em seu benefício previdenciário – Inexistência de venda casada - Ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu
- RECURSO NÃO PROVIDO." (TJSP; Apelação Cível 1013193-98.2019.8.26.0196; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020)

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃOD E NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Improcedência – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei no 13.172/15, que alterou a Lei no 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Empréstimo realizado por meio de saque –
Alegação de abusividade, pois a intenção da autora era a contratação de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado – Ausência de comprovação do vício de consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC – Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinada pela autora – Inexistência de ilícito ou de venda casada – Danos materiais ou morais não configurados – Disponibilização e utilização do crédito que denota ausência de vício na contratação
– Precedentes desta 15a Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO."
(TJSP; Apelação Cível 1003574-04.2019.8.26.0081; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Adamantina - 1a Vara; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 08/05/2020)

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE E VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ANUÊNCIA E ACEITAÇÃO DO AUTOR DEMONSTRADA NOS AUTOS
. ÔNUS PROBATÓRIO. RÉ QUE SE DESINCUMBIU DE FORMA SATISFATÓRIA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE E/OU VÍCIO DE VONTADE. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO IMPROCEDENTE.
SENTEÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO” (TJRS, Primeira Turma Recursal Cível, Recurso Cível No 71007158140, Rel. Des. José Ricardo de Bem Sanhudo, julgado em 31.10.2017, publicado em 03.11.2017).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020